Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. MULTA. PAGAMENTO A MENOR. ERRO MATERIAL. INÉRCIA. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. OMISSÃO DE PARCELA. DIFERENÇA DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Constatado erro material, na memória de cálculo elaborada pela devedora, afasta-se alegação de preclusão, se o pagamento foi realizado antes da abertura do procedimento de cumprimento da sentença, que, em última análise, poderá ser instaurado antes de esgotado o prazo prescricional, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o, CPC), procede-se à correção do erro material verificado.
2. Em cumprimento de sentença de pagamento de multa sob o valor atualizado de imóvel, objeto de promessa de compra e venda, este deve ser atualizado com base nos índices adotados no contrato e, após o ajuizamento da ação, pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
3. Havendo diferença de cálculo, omissão de parcela e das custas processuais, no pagamento espontâneo feito pela devedora, necessária a cassação da sentença, para que haja adequação dos valores devidos.
4. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso. Sentença afastada.